Tribunal: TJPA
Processo: 0023572-91.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA:EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB ? REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ? IMPROCEDENCIA. A pena-base já foi fixada no mínimo legal. Verifica-se ainda que o Juízo singular ainda atenuou aquém do patamar mínimo, contrariando a Súmula 231 do STJ. Posteriormente aplicou a causa de aumento no mínimo legal ? 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Assim, constata-se que o apelante ainda foi beneficiado na sentença. O regime aplicado encontra-se em consonância com as disposições legais do artigo 33, § 2º, letra ?b? do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0023572-91.2014.8.14.0401

EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL -
IMPROCEDENCIA
.
A pena-base já foi fixada no mínimo legal. Verifica-se ainda que o Juízo singular ainda atenuou aquém do patamar mínimo, contrariando a Súmula 231 do STJ. Posteriormente aplicou a causa de aumento no mínimo legal - 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Assim, constata-se que o apelante ainda foi beneficiado na sentença. O regime aplicado encontra-se em consonância com as disposições legais do artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0023572-91.2014.8.14.0401

R e l a t ó r i o

LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 02 de dezembro de 2014, policiais militares ao abordarem o recorrente constataram que a motocicleta que conduzia possuía uma ocorrência de roubo, tendo este confessado o crime praticado no dia anterior, em concurso de pessoas e com emprego de arma, informando ainda que a arma utilizada encontrava-se em sua residência. Que o recorrente foi reconhecido pela vítima na Seccional.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2ª, II do CPB.

Inconformado com a dosimetria da pena interpõe o presente recurso, requerendo a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea 1/6 (um sexto) para cada uma ou que seja reduzido em 01 (um) ano a pena-base ou adequada a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, bem como, alterado o regime prisional para o aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento, por não prosperarem as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário virtual

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer

a reforma na dosimetria da pena, para que seja aplicado as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea 1/6 (um sexto) para cada uma ou que seja reduzido a pena-base em 01 (um) ano ou adequada a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, bem como, alterado o regime prisional para o aberto.

As razões recursais não merecem prosperar, da análise dos autos verifica-se que a pena-base já foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal. Verifica-se ainda que o Juízo singular ainda atenuou esta aquém do patamar mínimo, pela menoridade relativa e confissão espontânea, contrariando a Súmula 231 do STJ, que veda atenuar aquém do mínimo, resultando a pena na segunda fase da dosimetria em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Posteriormente aplicou a causa de aumento do concurso de pessoas no mínimo legal - 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. A pena de multa foi aplicada em 10 (dez) dias-multa.

Destarte, constata-se que o apelante ainda foi beneficiado na sentença, vez que o juízo a quo ainda atenuou na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal. Assim, como o calculo na terceira fase não comporta nenhuma alteração.

O regime aplicado encontra-se em consonância com as disposições legais do artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora